Tribunal: TJSP
Processo: 2253182-77.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RÉU PRESO NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA 4a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – ALEGAÇÃO DE QUE CUMPRIU A PENA E ESTÁ PRESO INDEVIDAMENTE – FATO SUPERVENIENTE - DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO, DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO – INEXISTENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERDA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – RÉU PRESO NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA 4a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – ALEGAÇÃO DE QUE CUMPRIU A PENA E ESTÁ PRESO INDEVIDAMENTE – FATO SUPERVENIENTE - DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO, DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO – INEXISTENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.